Tribunal: TJMT
Processo: 1010137-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010137-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), GUILHERME ANDRASCHKO TISSOT - CPF: 093.676.739-14 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0080-43 (AGRAVADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/
C DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ANTECIPAÇÃ
O
DA TUTELA INDEFERIDA
–
ALUNO
MATRICULADO N
O CURSO DE ENGENHARIA CIVIL – PRETENDIDA MATRÍCULA NO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

COM APROVEITAMENTE DO PROUNI
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos
documentos que instruem
os autos constata-se
o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória
, nos moldes do que prevê o artigo 300 do CPC/15,

para possibilitar a matrícula da parte agravante
em curso de graduação distinto do qual foi aprovado no vestibular e contemplado com bolsa PROUNI
,
há
que ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência
.

Ademais,
nos casos em que envolvem discussão acerca de curso de graduação devem ser analisadas, além da legislação vigente, as portarias, resoluções e diretrizes nacionais dos cursos em questão, bem como as regras específicas que regulamentam o
PROUNI.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME ANDRASCHKO TISSOT
contra a decisão
proferida n
os autos
Ação de Obrigação de Fazer c
/
c Danos Materiais e Morais
, ajuizada
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,

que in
deferiu
o pedido de tutela em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão (ID
151956995
).

Em suas razões recursais (ID
210134652
), a parte agravante
aduz ser aluno da IES no curso de Engenharia Civil, beneficiário do PROUNI com bolsa integral
.

Assevera que no semestre letivo 2024/01 não foi possível cursar
Engenharia Civil, pois devidamente matriculado não houve formação de turma, motivo pelo qual requereu sua transferência, com o aproveitamento do PROUNI para o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo já que são considerados cursos correlatos da mesma área de conhecimento, o que foi negado pela IES ao argumento de que só poderia haver a transferência entre cursos de engenharia
,
o que no seu entender viola as regras do PROUNI, MEC e CF, motivo pelo qual ingressou com a demanda para compelir a IES a proceder a sua matrícula no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, o que lhe foi negado pelo juízo condutor do feito.

Defende que na hipótese dos autos
,
encontram-se presentes os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência pleiteada, pois há demonstração inequívoca de que o agravante realizou sua matrícula no curso de Engenharia Civil com bolsa integral pelo PROUNI e, não tendo ocorrido o fechamento de turma a IES
,
não poderia ter negado seu pedido de transferência para
o curso
de graduação em Arquitetura e Urbanismo.

Afirma que o risco da demora est
á
caracterizado pelo fato de que o agravante está
sem estudar, pois já se passaram mais de 30 (trinta) dias do início das aulas
,
o que acaba por retardar a sua formação e, consequentemente, sua colocação no mercado de trabalho, situação que confere grave risco de perecimento ao resultado útil do processo.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja liminarmente determinada a sua matrícula
no curso de Arquitetura e Urbanismo com aproveitamento do PROUNI e, no mérito, seja confirmada a liminar recursal outrora concedida.

A liminar recursal foi indeferida (ID
210823657
).

Informações prestadas pelo juízo singular no ID
211362221
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
213660191
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual,
o não preenchimento
dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agrava
nte
não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Isso porque, consta dos documentos que instruem o presente recurso que o agravante realizou a sua matrícula junto à IES em 29/01/2024 para o curso de graduação em Engenharia Civil, tendo a época concorrido à bolsa do PROUNI para obtenção de bolsa integral
, a qual foi concedida em 10/07/2023
(ID
210134660
;
210134658
e
210134662
).

Ocorre que consta expressamente no Termo de Aprovação do PROUNI no
ITEM 7. MATRÍCULA ACADÊMICA
que a bolsa se destina exclusivamente para o curso, turno e semestre para o qual foi concedido (ID 210134662), portanto
,
verifica-se que o próprio instrumento contratual do PROUNI especifica a existência de limitação, pois não autoriza a sua utilização em curso distinto daquele indicado pelo beneficiário, qual seja, engenharia civil
.

Para melhor esclarecer a questão
,
segue abaixo trecho do termo de concessão de bolsa do PROUNI com a indicação específica do curso para o qual houve a contemplação, bem como a restrição
à
utilização da bolsa (ID 210134662).

Além disso, analisando detidamente o Termo de Aprovação do PROUNI (ID
210134662
) e o contrato de prestação de serviços educacionais, no qual consta a data de matrícula do agravante no curso de engenharia civil, constata-se que na hipótese dos autos
,
há apenas a expectativa de direito com relação
à
bolsa do PROUNI.

Isso porque, a concessão se deu em 10/07/2023 enquanto a matrícula junto
à
IES ocorreu apenas em 29/01/2024 e nos termos do dispõe o artigo 21 da
Portaria Normativa
n
o 1,
expedida pelo MEC em
de 2 de janeiro de 2015
, não havendo a formação de turma para o curso escolhido no período letivo inicial
,
o estudante estará reprovado, ficando o candidato ao PROUNI na lista de segunda chamada, vejamos:

Art. 21. O estudante pré-selecionado para curso no qual não houver formação de turma no período letivo inicial será reprovado por este motivo, salvo se já estiver matriculado em períodos letivos posteriores do respectivo curso.

§ 1o O estudante pré-selecionado em sua primeira opção de curso, reprovado por não formação de turma, poderá ser pré-selecionado na chamada seguinte em sua segunda opção de curso, desde que exista bolsa disponível no curso em que estiver inscrito.

§ 2o O registro de não formação de turma referido no caput implica na exclusão do curso e respectivas bolsas da chamada posterior e da lista de espera.

Assim, a negativa da instituição de ensino torna-se legítima, o que leva ao consequente indeferimento da tutela pleiteada, pois a
parte
agrava
da
age no exercício regular do direito.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024